Tribunal: TJMT
Processo: 0002060-03.2014.8.11.0024
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002060-03.2014.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ADERSON ATAIDES DA COSTA FILHO - CPF: 523.135.141-53 (EMBARGANTE), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 15.023.963/0001-88 (EMBARGADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), ADERSON ATAIDES DA COSTA FILHO - CPF: 523.135.141-53 (EMBARGADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 15.023.963/0001-88 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR..

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE ACIDENTE DE VEÍCULOS PROVOCADA POR ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS – APELAÇÃO – RECURSO ADESIVO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – ALEGADA OMISSÃO
– NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.”
(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Nova Brasilândia – MT
(id. 126725661) contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, proveu o recurso adesivo, reformando parcialmente a sentença de 1o grau.

Em suas razões, a parte embargante alega a existência de omissão:

Diante do exposto, o acórdão proferido foi omisso quanto aos pontos e questões explanadas no Recurso de Apelação do Município de Nova Brasilândia, uma vez que, NÃO está satisfatoriamente demonstrado e fundamentado que o acidente ocorrido foi por culpa do Município em não ter colocado sinalização no local, em razão de uma suposta obra que NÃO ocorreu naquela via! e se tivesse ocorrido, quais sãos realmente as provas que comprovam a realização da obra???

Desse modo, entendemos que merece acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, por serem relevantes a compreensão do feito.

Requer:
seja admitido e processado o presente os embargos de declaração, com fulcro no art. 1022, incido II do CPC, para sanar a omissão do r. acórdão proferido, por se tratar de matéria de extremamente relevante à compreensão da análise do feito.

O embargado apresentou contrarrazões ao id. 127522150, requerendo a sua improcedência,
considerando que não há omissão a ser sanada na decisão embargada e que a pretensão de rediscussão da matéria é vedada em sede de embargos.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, proveu o apelo de Aderson Ataides da Costa Filho e desproveu o do Município de Nova Brasilândia, nos termos do voto do relator.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FALHA DO MUNICÍPIO NA CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO POR OMISSÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TEMA 810 NO TOCANTE À CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A responsabilidade objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988. Trata-se da teoria do risco administrativo, aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas (RE 608.880/MT).

2. Conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

3. Em caso de conduta omissiva, restando demonstrada a violação de um dever jurídico específico de agir, configura-se a responsabilidade civil objetiva, a ensejar o dever de indenizar.

4. No que tange à correção monetária, nos termos do Recurso Extraordinário n.o 870.947/SE, não merece reforma a sentença, devendo ser considerado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Por outro lado, quanto ao início dos juros de mora, tendo em vista que se trata de evento danoso advindo de relação extracontratual, deve ser aplicada a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse ponto, reforma-se parcialmente a sentença.

5. Recurso desprovido. Recurso adesivo provido.

A embargante defende, em síntese, que o acórdão se apresentou omisso, pois não teria enfrentado pontos e questões relevantes levantadas pelo Embargante.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante,
em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado.

A decisão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o provimento parcial do apelo.

Vê-se assim que o acórdão não padece de omissão, obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022